Tribunal: TJES
Processo: 5006080-77.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006080-77.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEM LUCIA DIOLINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÃO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA
FÍSICA
. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. DISPENSA DE PREPARO.
AÇÃO DE
COBRANÇA.

CART
ÃO
DE CRÉDITO.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
Concedida a gratuidade da justiça a apelante, considerando os documentos que demonstram sua situação de hipossuficiência econômica. Salienta-se que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores.

2.
A cobrança de juros remuneratórios não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado.

3
.
Os juros remuneratórios aplicados às faturas do cartão de crédito não se revelam abusivos, na medida em que não alcançaram o dobro da taxa média praticada pelo mercado às épocas dos respectivos vencimentos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARMEM LÚCIA DIOLINO
contra a r. sentença de ID 13175367, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A

em desfavor da ora apelante, julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou ainda, a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, acostadas no ID 13175368, a apelante requer o deferimento da benesse da justiça gratuita. No mérito, em síntese, alega que: “
o valor efetivamente utilizado no cartão de crédito pela apelante foi de somente R$2500 (conforme limite por ela adquirido conforme documento ID 12939381). Não obstante a tal fato, a apelada vem perante o juízo clamar por valor de supostos juros em patamar elevado e desarrazoado, que soma mais que duas vezes o valor efetivamente devido, impondo a apelante o pagamento da quanto de quase R$8.000 reais. De forma nítida a apelada busca o enriquecimento ilícito face as cláusulas e juros abusivos aplicados a apelante
”.

Desse modo, requer: “
a reforma da sentença, visando evitar o enriquecimento ilícito da apelada, devendo eventual saldo devedor reconhecido ser limitado ao efetivo valor devido
”.

Em breve escorço fático,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
CARMEM LÚCIA DIOLINO
pelo fato de que esta aderiu ao cartão de crédito nº 8534170037605424, mas deixou de quitar as faturas, sendo que o valor atualizado do débito no momento da propositura da demanda seria da ordem de R$ 7.769,57 (sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Devidamente citada, conforme ID 13175362, a recorrente não se manifestou (ID 13175365)

Na sequência sobreveio a sentença ora recorrida.

DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Primeiramente, cabe analisar a possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita, em grau recursal, em favor da apelante, conforme preconiza o art. 99,
caput
e §7º, do CPC, que impõe ao relator a análise preliminar da benesse e, caso seja indeferida, a concessão de prazo para o recolhimento.

A apelante alegou que “
é pessoa humilde, com rendimento mensal que mal cobre as despesas mensais de sua residência e da sua subsistência básica com alimentação, remédio, lazer, bem-estar e saúde
”.

Nesse diapasão, tenho que restou devidamente comprovado os pressupostos para concessão do benefício, porquanto a requerida/apelante exerce o ofício de faxineira (ID 13175369), recebendo salário de R$1.715,68 (mil, setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos) e o valor da parcela do cartão de crédito que não conseguiu adimplir (ID 13175342) corrobora a alegada hipossuficiência, razão pela qual,
DEFIRO
a gratuidade da justiça a apelante, que, portanto, fica dispensada do preparo recursal.

Salienta-se que a concessão do beneplácito nesta seara recursal opera efeito
ex nunc
, pelo que não retroage a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO RECURSO. NÃO ENFRENTADO. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. Existe contradição no acórdão que suspendeu a exigibilidade da obrigação de pagar os ônus sucumbenciais devidos pela Recorrente, que não era beneficiária da gratuidade da justiça. 3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios”. Precedentes. 4. A empresa não colacionou aos autos provas que revelassem sua realidade econômico-financeira, sendo devido o indeferimento da gratuidade da justiça. 5.
O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos, de maneira que seu deferimento somente produziria efeitos para os atos posteriores à data do pedido, isto é, do recurso de apelação interposto.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007841-24.2013.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 28/04/2024).

DO OBJETO
DA CAUSA

Quanto ao objeto do recurso, a exordial foi instruída com o cadastro do cartão de crédito (ID 13175341), com as faturas e com a planilha atualizada do histórico de gastos e de débitos do referido cartão de crédito (ID 13175342).

Os documentos acostados aos autos demonstram o efetivo uso do cartão de crédito, a origem e a evolução da dívida, evidenciando que foram atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução do Banco Central do Brasil nº 3.919/2010.

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação de desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelada são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

E mais, ao compulsar os autos, percebe-se que a taxa de juros mensais das faturas do cartão de crédito, à época dos respectivos vencimentos, era de 17,90% (ID 13175342).

Como é cediço, a súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que os juros impugnados pela apelante não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito utilizada neste caso, no mês de abril de 2018 – época em que a apelada deixou de efetuar o pagamento das faturas – perfizeram a monta de 13,35% (treze vírgula trinta e cinco por cento) ao mês, e as anuais em 349,69% (trezentos e quarenta e nove vírgula sessenta e nove por cento).

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiros do cartão de crédito adquirido pela apelada ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 4,55% (quatro vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês.

Oportuno ressaltar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência pátria o posicionamento de que a cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial CONHECIDO E PROVIDO. (STJ; AgInt-REsp 2.016.485; Proc. 2022/0233200-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 16/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (1) ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS.
Redução à taxa média do mercado apenas para os períodos que superaram em 2 vezes à taxa média do mercado.
Adequação por períodos. Abusividade verificada apenas em um mês. Adequação para este período. Mantido para os demais períodos, tendo em vista que não superam o dobro da média do mercado. Sentença alterada neste ponto. (2) capitalização de juros. Cobrança permitida após a MP nº 2170-36/01. Cobrança condicionada à comprovação de pactuação. Expressa previsão na fatura. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal que se mostra suficiente. Ilegalidade não verificada. Sentença mantida neste ponto. (3) sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0026695-31.2014.8.16.0017; Maringá; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk; Julg. 23/09/2022; DJPR 24/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SAQUE POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegada a abusividade da taxa de juros pactuada. Tese afastada. Necessidade de este órgão julgador, em evolução, manter posicionamento mais íntimo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.061.530/RS; agint no aresp nº 1.493.171/RS; AGRG no aresp nº 556.761/MS; agint no aresp nº 1.522.043/RS).
Caso concreto em que a taxa de juros remuneratórios está vários percentuais abaixo do dobro da taxa média de mercado divulgada no endereço eletrônico do Banco Central do Brasil para o mesmo período e a mesma operação. Ausência de elementos objetivos de abusividade em tal caso.
Inconformismo desprovido neste tema. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5008715-83.2021.8.24.0092; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. 2 - O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
(AgInt no AREsp 1522043/RS, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021), prova que não foi produzida nos autos, havendo, inclusive, laudo pericial em sentido contrário. 3 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula n. º 541). 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0027273-20.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo, com base no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
>. Código da série: 22022 e Série 25477.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.